Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-63.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULO E AMBULÂNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, CF – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – PENSIONAMENTO INDEVIDO – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO IMESC QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULO E AMBULÂNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, CF – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – PENSIONAMENTO INDEVIDO – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO IMESC QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000666-63.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado REULLY
RAMOS GOMES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
2
VOTO No 14.366
APELAÇÃO No 1000666-63.2016.8.26.0344
APELANTE E RECIPROCAMENTE APELADO: REULLY RAMOS
GOMES ALVES E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ(A): GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULO
E
AMBULÂNCIA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ
RECONHECIDA INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, CF
DANOS
MATERIAIS
NÃO
DEMONSTRADOS

PENSIONAMENTO INDEVIDO
PERÍCIA MÉDICA
REALIZADA PELO IMESC QUE CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Trata-se de recursos de apelações (fls. 269/305 e
306/313) interpostos em face da r. sentença de fls. 264/267 que, em ação de
indenização de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, a partir do
evento danoso e correção monetária desde a sentença.
A r. sentença também reconheceu a sucumbência
recíproca e condenou cada parte a arcar com metade das custas, despesas
processuais, e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação em
favor da parte contrária, observado o benefício da gratuidade concedido.
O autor apela sustentando em preliminar a nulidade do
laudo pericial, uma vez que o expert deixou de observar perícia anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
3
realizada pelo IML, a qual apurou de maneira satisfatória a incapacidade
física do apelante, em 80% do membro inferior esquerdo e 50% do membro
superior direito. Por essa razão, requer a produção de nova perícia judicial,
obrigatoriamente realizada por médico especializado, que demonstre a real
extensão da gravidade dos danos enfrentados pelo autor, sob pena de
cerceamento de defesa.
Reitera a alegação de que suporta danos estéticos,
funcionais, morais, perda de uma chance e danos materiais, os quais devem
ser indenizados.
Assevera ser incontroverso o fato de que houve a perda
total de seu veículo, conforme fotografias juntadas aos autos e que houve a
perda de uma chance, já que em razão do acidente deixou de fazer o exame
do CRC, o que o tornaria apto a ser um contabilista.
Defende o arbitramento de pensão mensal vitalícia, com
base no artigo 950, do Código Civil, a qual deve ser adimplida em parcela
única, e alega apresentar cicatrizes que autorizam a fixação de indenização
por danos estéticos.
Afirma ser ínfimo o valor fixado a título de danos morais,
o qual deve ser arbitrado de maneira adequada e proporcional, em no mínimo
150 salários mínimos.

Por
fim,
requer a majoração dos honorários
sucumbenciais fixados.
A requerida apela sustentando que não houve prova do
nexo causal, o que afasta a indenização por danos morais arbitrada.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente ou ainda,
caso mantida a condenação, que o montante arbitrado seja reduzido.
Contrarrazões a fls. 316/325.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, afasto a preliminar de nulidade levantada pelo
autor, já que não vislumbro qualquer vício na r. sentença recorrida e
tampouco na prova pericial realizada pelo IMESC.
Ambas as partes apresentaram quesitos iniciais (fls.
194/195 e 197/198), os quais foram devidamente respondidos na elaboração
do laudo e, posteriormente, o perito ainda apresentou resposta aos quesitos
complementares do autor (fls. 223/224 e 239/241).
Ao contrário do alegado pelo requerente, referida prova
foi realizada por perito médico, especialista em ortopedia e traumatologia,
além deste ter realizado exame físico transparente e minucioso no periciando.
Consigna-se que o laudo realizado pelo IML (fls. 69/70)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
4
no qual o autor fundamenta a sua invalidez foi produzido no ano de 2015,
enquanto a perícia médica do IMESC é de 2018, mais recente e que melhor
demonstra o atual estado físico da vítima.
Em verdade, o que se observa é que o autor discorda das
conclusões manifestadas pelo perito e por isso pretende a realização de nova
prova, o que não é admissível.
Assim o julgamento do processo sem a realização de
nova perícia, como pretendido pelo autor não caracterizou cerceamento de
defesa, nem violação à garantia constitucional da ampla defesa e do devido
processo legal, pois, como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min.
Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
Sic
No caso em tela, a Culta Magistrada entendeu
desnecessária a realização nova perícia, assim como suficiente o conjunto
probatório já colacionado aos autos, para o julgamento da demanda. Por isso,
afasto o alegado cerceamento de defesa.
No mais, deixo consignado que o recurso do autor
comporta parcial acolhimento, enquanto o recurso da ré deve ser desprovido.
Consta da inicial que em 29/09/2013, o autor transitava
com seu veículo Corsa Hatch, placa DIN2803, pela Rodovia SP 333, km 341,
sentido Echaporã x Júlio Mesquita, quando deparou-se com a ambulância da
ré, Fiat/Ducato, placa CZA6433, que transitava na contramão e colidiram
frontalmente.
O boletim de ocorrência elaborado pela autoridade
policial que atendeu o acidente (fls. 32/35) corrobora a versão dos fatos
apresentada pelo autor e segundo o condutor do veículo da ré, este teria
perdido o controle de direção do automóvel em razão de um terceiro veículo
de cor branca ter invadido sua mão de direção. A autoridade policial ainda
constatou que o veículo da ré apresentava mau estado de conservação em
relação aos pneus, já que o pneu dianteiro do lado direito teria atingido o
índice do sulco da banda de rodagem (fls. 32).
A testemunha arrolada pelo autor, Nayara Carolina
Destro, prestou depoimento em juízo e informou que estava no veículo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
5
autor. Declarou que o automóvel da ré vinha em alta velocidade, quando
invadiu a pista contrária e colidiu no veículo em que estavam. Disse não ter
visto nenhum outro carro que estivesse trafegando no sentido contrário do
veículo da prefeitura. Afirmou que à época trabalhava com o autor e que este
não assumiu a vaga de contador que havia na empresa, além de não ter
voltado ao trabalho após o acidente. Asseverou que estava chovendo na
ocasião dos fatos e que viu a ambulância da ré quando esta já estava se
aproximando.
Pois bem.
É cediço que a responsabilidade do Município é objetiva,
nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, cabendo à
municipalidade responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
Segundo o condutor do veículo da ré, terceiro veículo
branco teria invadido a sua mão de direção, fazendo com que ele perdesse o
controle de direção da ambulância e invadisse a pista em que estava o autor.
Contudo, não há qualquer elemento probatório nesse sentido e, ainda que
eventualmente se admitisse tal tese, esta não teria o condão de afastar a
responsabilidade do Município.
Assim, incontroversa a colisão frontal entre o veículo do
autor e a ambulância da ré, bem como a responsabilidade desta, cabe a ela
indenizar o autor pelos danos sofridos.
O autor postula indenização pelos danos materiais
ocasionados em seu veículo, contudo, em que pese as fotografias de fls. 67/68
retratarem o estado do automóvel após o acidente, não há prova satisfatória a
respeito da perda total, o que poderia ter sido comprovado através de
orçamentos de reparo. Por isso, era mesmo o caso de afastar tal pleito.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, confira-se:
“Ação indenizatória. Acidente de veículo. Sentença de procedência
parcial. Inexistência de prova acerca do efetivo prejuízo causado ao
veículo do autor, bem como do período de sua indisponibilidade.
Documentos juntados aos autos sem qualquer estimativa de valores, nem
conclusão inequívoca de perda total. Não há que se falar em dever de
reparar, sem a prova do efetivo dano causado. Apelo improvido (TJSP -
Apelação Cível 1018908-24.2019.8.26.0002 - Desembargador Relator
SOARES LEVADA - 34a Câmara de Direito Privado j. 15/01/2013
v.u.)”. Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
6
No tocante a indenização pela perda de uma chance, o
apelante afirma que em razão do acidente deixou de ir à comarca de Marília
para fazer o exame do CRC, o que o impediu de ser promovido em seu
serviço e receber remuneração muito superior à que recebia.
Ora, para efetiva aplicação da teoria da perda de uma
chance é preciso verificar se o resultado favorável é sério e real e não uma
mera possibilidade, suposição ou desejo.
In casu, a mera possibilidade de o autor obter êxito em
prova do Conselho Regional de Contabilidade e posteriormente talvez ser
promovido não autoriza o arbitramento de indenização pecuniária, por isso tal
pleito não deve ser acolhido.
Nesse sentido:
“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO.
CONHECIMENTO
NÃO
CONDICIONADO.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA
EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
CÔNJUGE.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE.
CAPACIDADE
LABORATIVA
DA
VÍTIMA.
REDUÇÃO
PERMANENTE.
PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO
E
DETERMINADO.
DANOS
ESTÉTICOS.
INDENIZAÇÃO.
ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.538, §1o, DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
1916.
LUCROS
CESSANTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO.
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO.
PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA No
7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. 1.
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos suportados
por vítima de atropelamento por veículo automotor resultante da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
7
culposa de seu condutor. Vítima que passou a se locomover com ajuda de
aparelhos, sendo acometido de sequelas permanentes em membros
superiores e inferiores esquerdos, além de lesão cerebral causadora de
falta de atenção e desvio de personalidade. (...) 6. A jurisprudência desta
Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação
de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda
de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que
afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva
ou mera expectativa aleatória. 7. A simples inscrição do autor em
concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem
posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam
existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a
aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar,
portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados (...) 13.
Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1591178/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)”. Sic
Melhor sorte não assiste ao apelante no que diz respeito à
indenização por danos estéticos.
O autor submeteu-se a perícia médica junto ao Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls. 208/211),
que concluiu pela existência de nexo de causalidade, que não há incapacidade
laboral e que há dano estético mínimo.
Ao realizar o exame físico apurou a existência de cicatriz
cirúrgica de 10cm na coxa esquerda, pontos de cicatrizações cirúrgicas no
punho direito, ausência de encurtamento dos membros inferiores, bem como
ausência de deformidade aparente (fls. 210).
Em resposta aos quesitos complementares apresentados
pelo autor, o expert ainda esclareceu que o periciando não apresenta
dificuldade de deambular, além de não apresentar deformidade anatômica nos
ossos, músculos ou demais tecidos (fls. 223 e 241).
É evidente que logo após o acidente o autor sofreu lesões
físicas que lhe causaram modificações em sua aparência, conforme
fotografias carreadas aos autos a fls. 61/66. Contudo, o dano estético passível
de reparação pecuniária é aquele que esta vinculado à sequelas permanentes e
que são facilmente percebidas, ou seja, que causam constrangimento público,
o que não ocorre no caso.
Como bem disposto pela Douta Magistrada sentenciante
(fls. 266):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
8
“Por sua vez, quanto ao pedido de indenização por danos estéticos,
consigne-se que este se caracteriza como “qualquer modificação
permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que
lhe acarreta um “enfeamento” que lhe causa humilhação, exposição
vexatória”. Os danos estéticos, embora cumuláveis com os danos morais
(súmula 387 do STJ), não são reconhecidos nos casos em que a alteração
da imagem é transitória, isto é, nos casos em que lesão possa ser superada
por tratamentos ou operações. No caso dos autos, tratando-se de cicatriz
sem características repugnantes a causar repulsa ou expor a parte
requerente de maneira vexatória, não procede o pedido de reparação dos
danos estéticos”. Sic
O mesmo se diz a respeito do pensionamento pretendido.
O laudo pericial médico expressamente declarou que o
autor não apresenta incapacidade laboral, bem como negou a existência de
debilidades permanentes (fls. 197 e 211), informando inclusive que segundo
o próprio autor, este teria retornado ao trabalho após obter alta, na função de
auxiliar contábil (fls. 210).
Inegável o abalo moral aturado pelo autor, que ao
vivenciar o acidente, sofreu lesões físicas, suportou intensa angústia, o que
naturalmente passou a orbitar seu psiquismo, fazendo-o sofrer. Esse é o dano
anímico que deve ser reparado.
Reconhecido o dano moral, observo que, conquanto
inexista fórmula matemática para a apuração do quantum indenizatório, o
mesmo deve guardar correspondência com a gravidade do fato e as condições
econômicas da vítima e do causador do dano, evitando-se o enriquecimento
sem causa e a reiteração da prática ilícita. Ademais, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sendo assim, entendo que o valor de R$10.000,00, fixado
em primeiro grau, merece ser majorado para R$ 15.000,00, mantidos os
consectários legais já fixados.
A municipalidade também interpôs recurso de apelação
sustentando a ausência de nexo causal, culpa concorrente e para postular a
redução do montante indenizatório fixado.
Por todo o exposto acima, verifica-se que o nexo de
causalidade foi bem demonstrado.
A alegação de culpa concorrente se mostra inadmissível,
uma vez que não há prova de qualquer conduta do autor que tivesse
contribuído para a ocorrência do fato danoso.
E no tocante a indenização por lesão anímica, esta merece
ser majorada, de maneira a atender aos parâmetros supramencionados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-63.2016.8.26.0344 -Voto no 14.366
9
reparar os danos suportados pela vítima.
Por fim, o desprovimento do recurso interposto pela ré
torna necessária a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram
impostos para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais e nego
provimento ao recurso da ré.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator